Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONEXÃO. PERIGO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNIÃO DAS DEMANDAS. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em reunião de ações quando um dos processos já houver sido sentenciado, nos termos do § 1o do art. 55 do CPC.
2. “Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco”. (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO)
3. O afastamento do Apelado do lar, imposto nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, não é apto a obstar o arbitramento de aluguéis em desfavor do Apelado, visto que, no precedente invocado, tal impedimento decorreu de medida protetiva proferida em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de proteger as vítimas e coibir novas violências domésticas, a fim de dar efetividade às medidas protetivas asseguradas na norma.
4. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
5. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
6. Apelação conhecida e não provida.